Tribunal: TJDFT
Processo: 0762356-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA (cp, ART. 138). MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. CONTRADIÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO conhecida e não PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação penal privada ajuizada em desfavor do apelado para imputação da conduta prevista no artigo 138 do Código Penal (crime de calúnia).
1.1. De acordo com a Queixa-Crime, em 11/3/2024, o apelado impediu que a apelante participasse de reunião remota da empresa e, na ocasião, na presença dos outros convidados, inclusive da testemunha arrolada, o apelado afirmou que: a apelante não poderia entrar na reunião, pois ele havia sofrido um golpe e ela era da gestão financeira da empresa; fato que poderia ter relação com ela, já que a apelada possuía acesso à conta bancária empresarial.
1.2. Consta que a querelante atuava como prestadora de serviço de gestão financeira na microempresa do querelado; as partes foram casadas por mais de 20 anos, e a querelante inserida em contexto de violência doméstica.
1.3. A sentença do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília julgou improcedente o pedido da Queixa-Crime (consistente em condenar o querelado como incurso na pena do artigo 138 do Código Penal, ao pagamento de compensação por danos morais), e o absolveu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
1.4. A Apelação foi proposta pela querelante; alega que a imputação ocorreu em reunião virtual, na presença de diversas pessoas e posteriormente, por ligação telefônica; que a materialidade é confirmada pela Ocorrência Policial; que a autoria é indiscutível; que o dolo específico de atingir a honra objetiva está presente na acusação falsa reiterada; e que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de calúnia.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os depoimentos:
3.1. O impedimento de participação na reunião e a fala do apelado, imputando falsamente crime à apelante, não foram presenciados por outros convidados, nem pela testemunha arrolada pela apelante.
3.2. Ficou esclarecido pela apelante que, após a reunião, por ligação telefônica, o apelado teria afirmado que não liberou a entrada na reunião porque a apelante estaria roubando. Portanto, o impedimento de acesso à reunião remota e a imputação pelo apelado teriam ocorrido em momentos distintos.
3.3. Restou evidenciada contradição entre os fatos e a narrativa da Queixa-Crime.
4. O boletim de ocorrência policial, por si só, não comprova a materialidade do crime; trata-se de registro unilateral dos fatos, contendo apenas a versão da vítima.
5. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, desde que coerente e corroborado por outros elementos probatórios, conforme orientação consolidada na jurisprudência e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Precedente: Acórdão 2098138.
5.1. No caso, a competência foi declinada do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para os Juizados Especiais Criminais de Brasília, o que afasta o contexto de violência contra a mulher da Lei Maria da Penha. Dessa forma, inaplicável o entendimento de dar especial relevância ao depoimento da vítima.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098138, 0700317-94.2024.8.07.0017, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 4/3/2026.